Tribunal: TJDFT
Processo: 0735851-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0735851-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Edilson Ferreira dos Santos Agravado: Nozawa Oliveira Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edilson Ferreira dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0708034-95.2017.8.07.0020, assim redigida: “Rejeito o pedido de exclusão do executado EDILSON FERREIRA DOS SANTOS do polo passivo do feito, conforme petição de Id. 127265116, pois a questão já foi apreciada em sede de agravo de instrumento, sendo defeso a este juízo alterar o julgado de 2a Instância. Proceda-se à pesquisa SISBAJUD, com renovação automática pelo período de 30 dias, conforme requerido na petição de Id. 129770330. Publique-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 40603623), em síntese, que deve ser excluído da relação jurídica processual constituída na origem. Argumenta que ao ter sido promovida a dissolução voluntária da sociedade empresária, a responsabilidade do agravante pelas dívidas eventualmente supervenientes foi expressamente afastada, ocasião em que o sócio Carlos Henrique Bahia Bustamante teria assumido integral responsabilidade nesse sentido, como estabelecido no ato de dissolução respectivo. Sustenta, ainda, que a questão de fundo submetida ao conhecimento da Egrégia Segunda Turma Cível por ocasião da anterior interposição de agravo de instrumento (autos no 0724915-71.2021.8.07.0000) diverge da questão discutida no presente recurso, tendo em vista o que já se encontra decidido a respeito da sucessão processual, o que não abrangeria a pretensão recursal ora veiculada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para afastar eventual ato de constrição que venha afetar o patrimônio do agravante, bem como o subsequente provimento do recurso para seja determinada a exclusão do recorrente da relação jurídica processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 40603624 e Id. 40603626). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. As questões suscitadas pelo recorrente já foram examinadas pela Egrégia Segunda Turma Cível, por ocasião do julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto (autos do processo no 0724915-71.2021.8.07.0000). Observe-se a respectiva ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que possa ser atingido o patrimônio dos sócios da sociedade empresária devedora. 2. Verifica-se que houve a dissolução voluntária da aludida sociedade, com a finalidade de extinção da pessoa jurídica recorrida, bem como a respectiva comunicação à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal. 3. O liquidante tem o dever de promover, em nome da pessoa jurídica, o adimplemento das obrigações assumidas pela pessoa jurídica liquidada, nos termos do art. 1103, inc. IV, do Código Civil. 3.1. A liquidação da sociedade empresária recorrida, no entanto, foi promovida sem que houvesse o pagamento da prestação assumida em favor da recorrente. 4.Recurso conhecido e provido.” A respeito do tema, convém destacar os seguintes trechos do voto condutor do aludido julgamento: “No caso em deslinde, no entanto, a hipótese não diz respeito à dissolução irregular da sociedade empresária devedora. Em verdade, verifica-se que houve a dissolução voluntária da aludida sociedade. Com efeito, os sócios promoveram, por meio da elaboração do respectivo instrumento negocial, a dissolução da pessoa jurídica recorrida e comunicaram a baixa à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Id 27824660 e Id. 27824661 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que o estado da aludida pessoa jurídica já foi alterado no cadastro nacional da pessoa jurídica, constando atualmente como “situação cadastral: baixada” e “motivo da situação cadastral: extinção p/ enc liq voluntária” (Id. 27824661 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto, de fato, os sócios promoveram a dissolução da sociedade empresária devedora, mas não houve o adimplemento da obrigação assumida em favor da ora recorrente. (...) Com efeito, o liquidante tem o dever de promover, em nome da pessoa jurídica, o adimplemento das obrigações respectivas, nos termos do art. 1103, inc. IV, do Código Civil. A liquidação da sociedade empresária recorrida, no entanto, foi promovida sem que houvesse o pagamento da prestação assumida em favor da recorrente, convém insistir.” É importante ressaltar que diante da constatação de que a sociedade empresária em questão foi dissolvida sem que houvesse o pagamento da prestação assumida em favor da ora recorrida, considera-se que a responsabilidade de ambos os sócios está mantida. Por essa razão o dispositivo do voto aludido foi redigido nos seguintes termos: “Diante do exposto, dou provimento ao recurso para determinar a sucessão processual da recorrida pelos sócios Edilson Ferreira dos Santos e Carlos Henrique Bahia Bustamante.” Nota-se, assim, que a permanência do agravante como parte na relação jurídica processual já fora examinada, por estar diretamente vinculada ao inadimplemento de prestação assumida pela sociedade empresária sucedida. Assim, não pode ser admitida a rediscussão de questões já decididas, que estão encobertas pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Em verdade, o agravante insiste na rediscussão de questão decidida de modo desfavorável. Não é possível admitir, no entanto, a existência de interesse em relação aos pontos já atingidos pelos efeitos da preclusão. Por essa razão o presente recurso se afigura sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica do agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator